Tribunal: TJPA
Processo: 0003464-36.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003464-36.2012.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIEZE COSTA DE OLIVEIRA, GARDENIA MIRANDA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO C.C. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de Obrigação de Fazer visando o fornecimento de procedimento cirúrgico em favor de menor impúbere, com apenas 02 (dois) meses de vida.

II- O recurso do Estado do Pará cinge-se exclusivamente à impossibilidade de condenação do Ente Público em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III-
Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida, pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará.

IV- Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

V- Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente alterada. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido liminar
, interposta por
E. C. D. O
, menor impúbere, representado por Eliel Costa de Oliveira, também menor, neste ato representado por sua genitora Gardenia Miranda Costa.

Historiando os fatos, o autor, menor com apenas 2 (dois) meses de vida, ajuizou referida ação relatando que se encontra internado no Hospital Regional da Transamazônica, com diagnostico provável de atresia de coanas, é dependente de oxigênio inalatório devido a obstrução de vias aéreas superiores secundário e atresia de coana direita incompleta e por força do seu grave estado de saúde, precisa ser submetido, com urgência, a tratamento cirúrgico especializado com profissional otorrinolaringológico, conforme laudo médico do TFD anexado aos autos.

A liminar foi deferida (ID 2038848), e confirmada quando da prolação da sentença (ID 2038853), nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, considerando os documentos constantes nos autos, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial.

Em conseqüência, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais.

Sentença não sujeira ao duplo grau de jurisdição. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará apresentou o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2038855), argui única e exclusivamente acerca da impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e violação à Súmula 421 do STJ, pugnando pela reforma da sentença neste capitulo.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2038857).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 2057799).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 2113507).

É o relatório.

VOTO

Reexame Necessário de Ofício - condenação ilíquida da Fazenda Pública

A sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC. No entanto, o juízo de origem olvidou esse fato, o que viola o dispositivo reportado.

Nesse sentido, o STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL
NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal;
a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre a necessidade de tratamento cirúrgico em favor do autor, menor impúbere de apenas 2 (dois) meses de vida, diagnosticado com atresia das coanas e dependente de oxigênio inalatório, conforme laudo médico acostado aos autos.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao mérito do recurso.

O apelo do Estado do Pará cinge-se exclusivamente à impossibilidade de condenação do ente público em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e violação à Súmula 421 do STJ.

Com razão o recorrente. Vejamos.

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará. Assim como a Defensoria Pública, o Poder Executivo- Estado também criou a autarquia IGEPREV, pelo instituto da desconcentração, sendo ambas instituições pertencentes ao Poder Executivo Estadual.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria.

Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Tal inteligência se extrai também do enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 421 –
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, o STJ, em sede de
recurso repetitivo
, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante
.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Os
honorários
advocatícios
não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).
2. Também não são devidos
honorários
advocatícios
à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de
honorários
advocatícios
.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011)

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante da apelada) é órgão do próprio Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e dou-lhe provimento, apenas para excluir a condenação do Ente Público em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2020